Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-68.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação indenizatória - Acidente causado pela presença de fios de alta tensão em via pública, sem sinalização - Não houve, propriamente, acidente de trânsito entre as partes, isto é, colisão entre veículos delas, mas incidente provocado por falha na prestação de serviço de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a uma das

Ementa:
- Ação indenizatória - Acidente causado pela presença de fios de alta tensão em via pública, sem sinalização - Não houve, propriamente, acidente de trânsito entre as partes, isto é, colisão entre veículos delas, mas incidente provocado por falha na prestação de serviço de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a uma das câmaras, entre a 1a e a 13o, da Seção de Direito Público deste Tribunal (artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) - Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.